Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700836-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO RECORRIDO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal